Tribunal: STF
Processo: ARE 1313982
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, simultaneamente ao recurso extraordinário, foram opostos os embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido.
     Nesse caso, incide a orientação firmada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser incabível o recurso extraordinário interposto simultaneamente aos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, à luz do Princípio da Unirrecorribilidade. Opostos os embargos (art. 894, inciso II, da CLT), o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar esse recurso, pois somente então estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no art. 102, inciso III, da CF/88. Nesse sentido, anote-se:  AI nº 735.760/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 16/4/10; AI nº 677.694/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/6/12; ARE nº 850.960/SC – AgR, Segunda Turma Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/04/15; RE nº 904.026/DF- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 21/9/15; RE nº 839.163-QO-segunda, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/2/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente